Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. “EMENDATIO LIBELLI” AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICÓLOGICO DA VÍTIMA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA. PADRASTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. FIXAÇÃO. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, à luz do art. 383 do CPP, desclassificou a conduta do réu para o delito do art. 232 do ECA e declarou extinta a punibilidade pela prescrição (CP, arts. 107, IV e 109, V).
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Inviável a subsunção da conduta descrita na denúncia ao disposto no art. 232 do ECA (constrangimento de criança/adolescente) se houve contato do réu, na qualidade de padrasto, com a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, mediante as condutas de tocar em suas partes íntimas, por cima das vestes, ao menos duas vezes, o que configura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e não mero constrangimento ilegal ou vexame.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II), por duas vezes, em continuação delitiva, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, que tinha cerca de 11 a 13 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, é de se afastar a “emendatio libelli”, com a reforma da decisão de 1o Grau e readequação da dosimetria da pena.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
7. Demonstrados os abalos psicológicos sofridos pela menor, as consequências do crime devem ser analisadas desfavoravelmente.
8. Não há falar em pejoração das circunstâncias do crime, na primeira fase, em razão de o delito ter sido praticado com abuso de confiança da vítima, por ser o acusado padrasto dela, sob pena de “bis in idem” em relação à agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
9. Não caracteriza “bis in idem” a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da majorante específica do art. 226, II, do CP, tendo em vista que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar, ao passo que o aumento na terceira fase se deu em razão da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas.
10. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, diante da qualidade de padrasto exercida pelo réu em relação à ofendida na data dos fatos.
11. Exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/6, diante de duas ocorrências criminosas (Súmula n. 659/STJ).
12. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabível a fixação de valor mínimo indenizatório à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
13. Recurso do MP conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.